Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. APLICÁVEL AOS AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento à apelação, interposta em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto ao litisconsórcio passivo da União e à fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, pede a manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, ou, quando menos, seja ressalvado expressamente o seu direito de requerer o ressarcimento dos custos havidos com o medicamento da União, ante a sua não-padronização pelo SUS. Sucessivamente, requer seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234/STF. Além disso, pugna pela aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC ao caso concreto, de modo a reduzir a condenação imposta ao ente público para patamar não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), desvinculando a condenação da previsão da Tabela da OAB-DF.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. Competência. 3.1. No curso do processo, a preliminar de litisconsórcio passivo da União restou rejeitada, com fundamento na tese firmada no julgamento no IAC 14 do STJ e no Tema de Repercussão Geral no 1234. 3.2. Em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, deve a presente ação ser mantida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pois foi escolhida pela parte autora, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da lide. 3.3. Precedente: “(...) pelo menos até que haja julgamento definitivo do Tema 1.234 pelo STF eventualmente em sentido contrário, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo da lide e em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em sobrestamento do processo que não esteja em fase recursal ao STJ ou STF. 3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.” (07005225720238070018, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 4/9/2024). 3.4. Desse modo, não se revela, nesse ponto, qualquer omissão acerca da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, consoante asseverou o embargante.
4. Quanto aos honorários advocatícios, ao embargante não assiste razão, pois as justificativas para fixação da verba em questão foram minuciosamente abordadas no voto vencedor. 4.1. O aresto consignou que a utilização do critério da equidade não atende aos pressupostos legais para a espécie, tendo a questão sido detalhadamente regrada pelo CPC. O STJ fixou, por meio das teses do Tema Repetitivo n. 1.076, a impossibilidade de a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois a suposta baixa complexidade do caso sob julgamento e o trabalho realizado pelo advogado não podem ser considerados como elementos aptos a afastar os percentuais previstos em lei, uma vez já considerados pelo legislador ao prever a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado, como critérios para a determinação do valor dos honorários advocatícios. 4.2. O decisum ressaltou a inaplicabilidade das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça ao caso dos autos, acerca da “Obrigatoriedade ou não de serem observados, em feitos criminais, os valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados a título de verba advocatícia devida a advogados dativos” porquanto o precedente obrigatório restringe-se à fixação de honorários advocatícios para advogados dativos atuantes no processo penal, além de ter sido publicado em data anterior à publicação da Lei n. 14.365, responsável pelo acréscimo do §8°-A ao art. 85 do Código de Processo Civil (reação legislativa à jurisprudência do STJ). 4.3. O julgado explicou, ainda, que a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ações cíveis de jurisdição contenciosa ou assumam esse caráter. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em outubro de 2023, data na qual a sentença foi publicada, era de R$ 360,53 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos). 4.4. Nesse viés, o decisum foi claro ao recomendar a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF), portanto, o valor mínimo para a causa de R$ 9.089,00 (nove mil e oitenta e nove reais). 4.5. Por conseguinte, a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não ser o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.3. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda para fins de prequestionamento, contanto haja demonstração, suficientemente, dos fundamentos e dos motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.